Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710245-70.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, DAVID AILTON DIAS, ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE, HUMBERTO JULIO RIBAS DE FARIA, MARIA LUZINETE BATISTA SOUSA FERNANDES, PAMELLA CRISTINA PEIXOTO DE MENDONCA APELADO: DAVID AILTON DIAS, ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE, HUMBERTO JULIO RIBAS DE FARIA, MARIA LUZINETE BATISTA SOUSA FERNANDES, PAMELLA CRISTINA PEIXOTO DE MENDONCA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 16931444), interposta por EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A – SPE, e de apelação (ID 16931447), interposta por PAMELLA CRISTINA PEIXOTO DE MENDONCA, MARIA LUZINETE BATISTA SOUSA FERNANDES, HUMBERTO JULIO RIBAS DE FARIA, ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE, DAVID AILTON DIAS, em face da sentença (ID 16931431), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inadimplemento contratual, autorização para interrupção de pagamentos e obrigação de fazer n° 0710245-70.2018.8.07.0020, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) Citada por edital ao id 39082628, a ré apresentou contestação ao id 45575266, por negativa geral. Réplica ao id 47569815. Decisão de id 48347926 declarou a nulidade da citação por edital e determinou a citação da sócia Lourdes Conceição Santana, a qual foi regularmente citada em 01.11.2019 (id 49195433), tendo deixado o prazo para contestação transcorrer “in albis” (id 50697670). Proferida decisão ao id 50879562 para determinar o julgamento conjunto do processo com os autos n.o 2013.01.1.104441-0. Apresentada contestação/reconvenção ao id 51160080. Réplica ao id 54426352. É o relatório do necessário. Decido. II. Fundamentação Ab initio, constato que a requerida, embora devidamente citada, deixou de apresentar, a tempo devido, sua contestação quando instada a fazê-lo, de modo que DECRETO sua revelia, e aplico seus efeitos. O eg. TJDFT tem entendido em seus julgados pela inexistência de cerceamento de defesa nos casos em que é intempestiva a formulação do pedido reconvencional. Em tais casos esclarece o Tribunal que o pedido reconvencional deve ser formulado no prazo da contestação. Vejamos: (...) (...) Portanto, ante a flagrante intempestividade da peça contestatória e, consequentemente, do pedido reconvencional, não há como receber este pedido, já que aviado de forma extemporânea, sendo a ré revel. (...) III. Dispositivo Isso posto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, quanto ao pedido de paralisação de pagamentos, em relação ao autor Humberto Júlio Ribas de Faria, em razão da ausência de interesse de agir, o que faço na forma do art. 485, inciso VI do CPC. Paralelamente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para, confirmando em parte a tutela deferida, (i) DECLARAR o inadimplemento da ré em decorrência do descumprimento do prazo de entrega das unidades comercializadas; (ii) AUTORIZAR aqueles autores que ainda devem a paralisarem os pagamentos das parcelas mensais até que se regularize o cronograma físico financeiro da obra, sem sofrerem os efeitos da mora; (iii) devolver as notas promissórias relativas às mensalidades já pagas; e para (iv) CONDENAR a ré a prestar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente, todas as informações acerca do empreendimento, fornecendo os documentos indicados no item “d” de id 22035118 - Pág. 41-42 (relação de adquirentes, com nome, número da unidade adquirida, endereço e telefone atualizado, cronograma físico e financeiro, rol das unidades vendidas e não vendidas, valores recebidos, saldo devedor de cada unidade, valores aplicados na obra, alvarás e projetos do empreendimento, diário de obra, etc.), mantendo a multa diária fixada na decisão antecipatória em caso de descumprimento, no patamar de R$10.000,00 até o limite de R$50.000,00. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, ante o valor irrisório da ação, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$1.500,00 para os autores e R$5.000,00 para a ré, o que faço com fulcro no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Em face da sentença, a parte Autora opôs embargos de declaração ID 16931433 e, após contrarrazões ID 16931438, sobreveio decisão (ID 16931439) que deixou de acolher os embargos, publicada em 18/03/2020. A Ré interpôs apelação ID 16931444 em 13/03/2020, acompanhada de preparo (ID 16931442 e ID 16931443) e subscrita por advogada habilitada, conforme procuração (ID 16931426) desacompanhada dos atos constitutivos da empresa a fim de verificar sua regularidade. A parte Autora interpõe apelação ID 16931447, em 21/05/2020, acompanhada de preparo (ID 16931448 e ID 16931449) e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 16930923, ID 16930924, ID 16930925, ID 16930926 e ID 16930927). Contrarrazões da parte Autora ID 16931453. Contrarrazões da Ré (ID 16931456). O despacho ID 17671125 intimou as partes para falar sobre a reunião dos autos n°. 0710245-70.2018.8.07.0020 e n° 0027313-10.2013.8.07.0001, com o fim de proferir o julgamento conjunto destes recursos. Houve o decurso de prazo sem manifestação das partes, conforme certidão ID 18083312. É o relatório. Considerando a revelia da Ré, ora Apelante, e que as razões da apelação (ID 16931444) reiteram a manifestação contida na petição ID 16931425 não foi conhecida pelo Juízo em razão da sua intempestividade, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal e supressão de instância, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto, consoante entendimento do TJDFT a seguir colacionado: (...) 1. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, CPC). Isso não significa que aquele que deixou de apresentar defesa em momento oportuno poderá reapresentar os argumentos de resistência à pretensão autoral a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. A apelação que veicula questões de fato não discutidas no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida. 3. Sendo o Réu revel, apenas serão examinadas em apelação as matérias correspondentes a direito ou a fato superveniente, além daquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e as que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 342, do CPC. No caso em exame, apenas a prescrição a pretensão de repetição do indébito é passível de conhecimento (art. 342, II c/c art. 332, III, §1° e art. 487, II, ambos do CPC). As razões recursais não inseridas dentre as hipóteses do art. 342, do CPC, não são passíveis de conhecimento, por ser vedada a inovação recursal, sob pena de supressão de instância, sobretudo quando há o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) (Acórdão 1242653, 07014013920198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10, 932, parágrafo único e 933, caput, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A – SPE para, no prazo de 05 dias, se manifestar acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria. Ademais, nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Dessa forma, intimem-se a parte Apelante EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A – SPE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, II, CPC), juntem aos autos cópia de seus documentos constitutivos (contrato social), de modo a permitir a verificação da regularidade de sua representação. Publique-se. Intime-se. Após voltem-me conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2020 16:12:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador